Tribunal: TJBA
Processo: 8165002-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165002-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO LIMA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEAÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Apelação Adesiva n.º
8165002-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
JAIRO LIMA FONSECA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator